Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-11.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005853-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIVINOR ALVES FERRERIA - CPF: 064.940.301-06 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL
-
PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO
–
AFASTADAS
-
NULIDADE CDA
–
INOCORRÊNCIA
– OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN -
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
–INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –

IPTU
– TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP).

2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo
.

3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020

6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente.

7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINOR ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0005853-11.2017.811.0002, oposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a nulidade da citação, uma vez que recebida por terceiro estranho.

Expõe que não se verificou a apresentação de todos os requisitos previstos no art. 798 do CPC, de modo que a petição inicial se mostra defeituosa, dificultando o julgamento da lide e a sua defesa, pois não consegue verificar a precisão dos débitos apresentados, bem como a exigibilidade do valor requerido.

Relata que a petição inicial e as CDA’s são ineptas, mormente porque a parte credora deixou de informar a origem do crédito pretenso.

Diz que as CDA’s juntadas à peça inicial não obedecem às determinações impostas pelo art. 2º, da Lei nº 6.830/80, dificultando o entendimento e a defesa do recorrente e, consequentemente, comprometendo sua presunção de liquidez e certeza.

Aponta que as referidas certidões de dívida ativa não observaram o disposto no artigo 2º, III, § 5º, da Lei nº 6.830/80, vez que não se determinou o fato gerador.

Narra que é impossível vislumbrar qual a origem e a natureza do débito e se a natureza é regime jurídico ou não.

Afirma que perfeitamente possível verificar a falta dos requisitos que configurariam a necessária certeza e liquidez dos títulos, o que induz a nulidades das CDA’s que sustentam a Execução Fiscal.

Afiança que o ente municipal sequer apresentou o processo administrativo fiscal, desrespeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório, incorrendo em patente cerceamento de defesa.

Discorre que desconhece os imóveis que originaram a dívida, desconfiando se tratar de imóveis fantasmas.

De outro lado, sustenta que os créditos foram abarcados pelo instituto da prescrição.

Pontua que a constituição definitiva das referidas dividas fiscais ocorreram nos anos de 2005 a 2009, sendo que a execução fiscal foi iniciada em 31/03/2010 e, que, somente foi efetivamente citado o executado em 13/03/2017.

Explana que se mostra prejudicada qualquer outra discussão acerca da viabilidade ou não da presente execução fiscal, vez que a mesma encontra-se prescrita, conforme preleciona o art. 174 do CTN.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 20465989, 20465990 e 20466490]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos principais que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
31/03/2010
, a Execução Fiscal nº 0016890-79.2010.811.0002 em desfavor de
DIVINOR ALVES FERREIRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 229.123,46
(duzentos e vinte e nove mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

Irresignado, a parte Apelante opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal nº 0005853-11.2017.811.0002, o qual foi julgado improcedente, na data de 13/06/2019, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução propostos por Divinor Alves Ferreira em face do Município de Várzea Grande, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
[id. 20465980 e 20465981]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR NULIDADE CITAÇÃO.

A parte Apelante arguiu a preliminar de nulidade da citação, sob o argumento de que desconhece a assinatura constante na carta com aviso de recebimento. Todavia razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros

(REsp 1648430/SP)
.

Logo, se a carta AR foi encaminhada ao endereço correto do executado (obtido por meio de buscas junto ao SERASA), não há se falar em nulidade da citação.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Preliminarmente, a parte Apelante apontou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal nº
0016890-79.2010.811.0002, sob a premissa de que não é proprietário dos imóveis, bem como, possivelmente, se trata de imóveis fantasmas.

Ocorre que a alegação da parte Apelante não veio embasada em qualquer documento que comprove suas alegações.

Sabe-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ademais, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor, ora embargante, e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Logo, negando a propriedade dos imóveis que geraram os débitos de IPTU é dever da parte promovente/embargante, comprovar quem detém a propriedade dos mesmos, pois a prova da propriedade representa fato constitutivo de direito.

A prova da propriedade é incumbência da parte Embargante, a qual poderia ter juntado certidão de inteiro teor da matrícula dos imóveis a fim de comprovar que não é e nem nunca foi proprietário destes.

Dessarte, não compete ao juízo diligenciar no sentido de buscar a titularidade do imóvel, pois se trata de prova a incumbência da parte, ainda mais quando não comprovada a tentativa de obter tais documentos administrativamente.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO – ENCARGO DO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 204 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil. As certidões de dívida ativa, gozam de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário, encargo este que cabe ao sujeito passivo da relação. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00062061720098110007 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Portanto,
rejeito a preliminar
aventada.

No que tange ao mérito, a parte Apelante defende que as Certidões de Dívida Ativa são nulas, alegando que não preenchem os requisitos formais.

Ora, cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise aos documentos anexados, apura-se que as CDA’s apresentadas nos autos da execução fiscal preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nelas constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita, ao passo que não há se falar em nulidade, tampouco de ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade. 2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ISENÇÃO DO ICMS – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – NÃO APONTAMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – INOBSERVÂNCIA – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES – ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO. As Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, e a não constatação desse fato impera em sua manutenção integral. Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se presentes todos os elementos essenciais, dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

(TJ-MT - AI: 10067344020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ademais, importante consignar que não se aplica à execução fiscal o artigo 798 do CPC, mormente porque existe legislação específica para tratar sobre o tema, qual seja, Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

Não obstante a isso, não há necessidade de se juntar o processo administrativo junto à Execução Fiscal, pois se trata de tributo cujo lançamento é realizado de ofício pela Administração Pública (IPTU), o qual não foi impugnado.

O Superior Tribunal de Justiça, diz ser desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para a constituição do crédito tributário, por se tratar de tributo lançado de ofício, e acaso o contribuinte não concorde com o valor lançado, ele quem deve requer administrativamente a correção do tributo, senão vejamos:

“(...) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. 1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança. 5.
Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo. Agravo regimental improvido.
[...]”.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 370295/SC, Relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2013) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DÍVIDA DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DO IPTU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –DESNECESSIDADE – TRIBUTO DE LANÇAMENTO DIRETO – AVENTADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO NO ANO DE 2012 – IMPROCEDÊNCIA – ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O EFETIVO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROCEDÊNCIA –DOIS ENDEREÇOS DA EXECUTADA NOS AUTOS – CITAÇÃO VIA CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM APENAS UM DOS ENDEREÇOS – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.
(...)

(TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021) (destaquei)

Quanto a prescrição do crédito tributário, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte. 2.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
4. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 5. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos. 6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

(TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s se referem aos exercícios de 2005 a 2009, passando a fluir o prazo prescricional em 1º de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Ademais, a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Com efeito, colaciono quadro demonstrativo para facilitar a compreensão da prescrição do crédito tributário,
in verbis
:

Fato Gerador

Início do prazo prescricional

Término do prazo prescricional

Despacho que determinou a citação do executado

2005

01/01/2005

01/01/2010

23/03/2011

2006

01/01/2006

01/01/2011

23/03/2011

2007

01/01/2007

01/01/2012

23/03/2011

2008

01/01/2008

01/01/2013

23/03/2011

2009

01/01/2009

01/01/2014

23/03/2011

Logo, verifica-se que os tributos cujos fatos geradores remetem aos anos de 2005 e 2006 encontram-se prescritos, devendo o executivo fiscal prosseguir com relação aos demais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reconhecer a prescrição do crédito tributário quanto aos tributos cujos fatos geradores remetem aos anos de 2005 e 2006, devendo o executivo fiscal prosseguir com relação aos demais.

Por derradeiro, diante da sucumbência reciproca, condeno o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021